Tribunal: CARF
Processo: 12571.720060/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720060/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.543 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ARAMEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIOAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
TDPF. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Restando comprovada a prorrogação tempestiva do prazo de validade do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF, não subsiste a alegação
de vício no lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. DECLARAÇÃO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS
Somente contarão com suspensão de IPI as saídas de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem enviadas para adquirentes
preponderantemente exportadores, se cumpridos todos os requisitos legais.
Conforme art. 29, § 7o, I e II da Lei 10.637/2002, é preciso haver declaração do
adquirente sobre sua condição e que atende os requisitos, informando o ADE
que lhe concedeu o direito.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DOCUMENTO TÉCNICO. ATIVIDADE
JURÍDICA
A atividade de classificação fiscal é de competência da Receita Federal, não
constituindo atividade técnica, nos termos do art. 30 do Decreto 70.235/1972.
Elementos técnicos podem ser necessários para identificação do produto, por
isso, não ofende a legalidade a classificação fiscal realizada com base em
memoriais descritivos do processo produtivo e normas ABNT.
PEDIDO DE PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS.
Se nos autos há todos os elementos de convencimento necessários e suficientes
à formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide,
ou ocorre o não preenchimento dos requisitos legais, indefere-se o pedido de
perícia formulado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720060/2017-11
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para constituir crédito tributário no total de
R$ 5.009.983,81 (cinco milhões e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e um
centavos). Conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 224-255, a acusação fiscal compreende
03 pontos, a seguir sintetizados:
- Alteração da classificação fiscal adotada pelo contribuinte relacionada com as
saídas de produtos classificados na posição 72.13 da TIPI – Fio-máquina de ferro ou aço não
ligados, com alíquota zero de IPI. A fiscalização concluiu que a posição adotada estava
equivocada, sendo mais adequado utilizar a classificação da posição 72.17 da TIPI - Fios de ferro
ou aço não ligado, com alíquota prevista na TIPI em 5%;
- No decorrer da análise foram verificadas outras saídas de produtos fabricados,
com a correta adoção da posição 72.17 da TIPI - Fios de ferro ou aço não ligado, mas que a
contribuinte aplicou alíquota zero, quando o correto seria a utilização da alíquota prevista na
TIPI de 5%;
- Ao refazer a escrita fiscal, em alguns períodos a contribuinte possuía saldo
credor de imposto, conforme observado no RAIPI, parte integrante dos arquivos SPED
EFDICMS/IPI. Com isso, foi aplicada apenas a multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto
não lançado em razão da cobertura de crédito, nos termos do Art. 80 da Lei no 4.502/1964:
Destaca-se, ainda, que com a apuração da diferença do IPI demonstrada na Planilha no
3, faz-se necessária a aplicação da multa de ofício, nos termos do art. 44, inc. I, da Lei
n° 9430/96 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2 007) e juros moratórios,
nos termos do art. 61, § 3o, da mesma lei.
Por bem representar a síntese da controvérsia, com a acusação e argumentos de
defesa, peço vênia para adotar o relatório da r. decisão recorrida:
1. Cuida o presente processo da lavratura de Auto de Infração contra o Interessado em
epígrafe, tendo sido constituído crédito tributário relativamente ao Imposto sobre
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Produtos Industrializados - IPI no valor de R$ 5.009.983,81, referente ao Período de
Apuração de 01/01/2013 a 31/12/2014.
2. Acostado aos autos encontra-se o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante e
indissociável do referido Auto de Infração. Nele, registrou a Autoridade Tributária os
fatos apurados, bem como as irregularidades encontradas, no exercício de sua
competência legal, conferida pelo disposto na alínea “a” do inciso I do art. 6o da Lei n.o
10.593/2002. Eis o que consta, em síntese, no Termo de Verificação Fiscal:
4. CONTEXTO
4.1 Do objeto do Procedimento Fiscal
O Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização (MPF-F) no 09.1.04.00- 2016-
00022-1 foi emitido em 26/04/2016, para a verificação do IPI no contribuinte acima
identificado, período de apuração de 01/2013 a 12/2014.
O objetivo específico do referido procedimento foi a verificação de suspeita de erro em
relação à classificação fiscal e às alíquotas adotadas pelo contribuinte durante o
período fiscalizado.
Seguem os relatos dos procedimentos executados pela fiscalização e a apreciação dos
elementos coletados junto ao contribuinte.
(...)
4.2 Do Termo de Início e das Intimações Fiscais
(...)
Destaco, neste ponto, que a FISCALIZADA não apresentou qualquer documentação ou
justificativa em relação ao item 04.3 da Intimação Fiscal no 102/2016, ponto central da
presente análise, referente à fundamentação técnica para classificação das
mercadorias descritas na coluna P, nas NCM 72131000 e 72139190 ambas relativas
ao fio-máquina de ferro ou aço não ligado. Diante de tal fato, oportunizamos
novamente a apresentação de esclarecimentos por meio do Termo de Intimação Fiscal
no 174/2016 (ciência em 11/10/2016), fls.
174-175, na qual o referido item foi reiterado, conforme segue:
(...)
Em resposta, o contribuinte limitou-se a encaminhar a listagem de produtos produzidos
para revenda, fls. 177, informando o código e a descrição dos produtos, bem como a
NCM utilizada na classificação dos mesmos. Ou seja, não foi apresentada justificativa
técnica plausível para a utilização das NCM 72131000 e 72139190, ambas relativas à
posição - Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, cuja alíquota de IPI correspondente
era ZERO nos exercícios de 2013 e 2014. Mais adiante, entraremos em detalhes sobre
a correta classificação fiscal a ser adotada em relação aos produtos produzidos no
estabelecimento fiscalizado, no entendimento desta fiscalização.
Foram emitidos, ainda, dois termos de continuidade de ação fiscal, às fls. 180- 185, nos
quais foi oportunizada, novamente, a apresentação de documentos ou esclarecimentos
caso a FISCALIZADA entendesse necessários.
(...)
5. Verificação Fiscal 5.1 Visão Geral das Irregularidades Apuradas A presente
fiscalização teve por escopo, inicialmente, a verificação da correta classificação fiscal
adotada pelo contribuinte, em especial as saídas de produtos classificados na posição
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

72.13 da TIPI – Fio-máquina de ferro ou aço não ligados. Neste ponto, ficou evidente,
no entendimento da fiscalização, que a FISCALIZADA utilizou-se equivocadamente da
classificação mencionada para dar saídas de produtos de sua fabricação com alíquota
zero de IPI, quando deveria utilizar a classificação da posição 72.17 da TIPI - Fios de
ferro ou aço não ligado, com alíquota prevista na TIPI em 5%.
No decorrer da análise foram verificadas outras saídas de produtos fabricados pela
FISCALIZADA, onde constatou-se saídas classificadas na posição 72.17 da TIPI - Fios
de ferro ou aço não ligado, com a utilização de alíquota zero, quando o correto seria a
utilização da alíquota prevista na TIPI de 5%.
Apresentado um panorama geral das irregularidades, passo a detalhá-las.
5.2 Da Classificação Fiscal Incorreta (...)
5.2.3 Da Classificação Adotada pela FISCALIZADA Passado um panorama geral
acerca da matéria, é momento de avaliar a classificação fiscal adotada pela
FISCALIZADA, especificamente no que se refere aos produtos classificados na posição
72.13 - Fio-máquina de ferro ou aço não ligado. Neste ponto, é de acentuada
importância recorrermos à Nota 1, alínea l, do Capítulo 72, da Seção XV da TIPI.
Seção XV – Metais Comuns e suas Obras.
Capítulo 72 – Ferro fundido, ferro e aço.
Notas.
1- Neste Capítulo e, no que se refere às alíneas d), e) e f) da presente Nota, na
Nomenclatura, consideram-se:
...
l) Fio-máquina Os produtos laminados a quente, apresentados em rolos irregulares,
maciços, com seção transversal em forma de círculo, de segmento circular, oval, de
quadrado, retângulo, triângulo ou de outros polígonos convexos (incluindo os “círculos
achatados” e os “retângulos modificados”, nos quais dois lados opostos tenham a
forma de arco de círculo convexo, sendo os outros dois retilíneos, iguais e paralelos).
Estes produtos podem apresentar-se dentados, com nervuras, sulcos (entalhes) ou com
relevos, produzidos durante a laminagem (vergalhões para concreto).
Da leitura da referida Nota, constata-se que os produtos classificados nesta posição
são obtidos por meio do processo de laminação a quente. Ademais, em pesquisas
realizadas na internet, encontramos vasto material acerca da caracterização do fio-
máquina. É o caso do trabalho de André Luiz Scirre, em monografia na Universidade
de
Mogi
das
Cruzes,
http://monografias.brasilescola.uol.com.br/engenharia/trefilacao.htm, sobre o qual
destacamos os seguintes trechos:
O que é trefilação?
Trata-se de um processo mecânico que confere ao material precisão dimensional e
melhores propriedades mecânicas.
Qual a sua finalidade?
A finalidade do processo de trefilação é a obtenção de fios de dimensões, acabamento
superficial e propriedades mecânicas controladas.
Como ocorre a trefilação?
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

A trefilação ocorre pelo racionamento de uma barra , fio ou tubo através de uma matriz
com perfil semelhante ao mostrado na Figura 1. Desde que a seção transversal da
matriz seja sempre menor que a peça trabalhada, o processo de trefilação ocasionara
uma redução em área e um aumento no comprimento.
Qual a matéria prima empregada pela trefilação?
A matéria-prima para trefilação, comumente denominada fio-máquina, é o arame
laminado a quente que não se fabrica em diâmetros menores que 5,5 mm. Por outro
lado, ao longo das etapas de trefilação o material é encruado, ou seja, sua resistência
mecânica cresce à medida em que a redução de área aumenta.
Na mesma linha, pudemos verificar no site das empresas produtoras do fiomáquina,
todas indústrias siderúrgicas de grande porte instaladas no país, tratar-se de aço
laminado a quente utilizado como matéria prima para fabricação de arames, fixadores,
molas, linha branca, barras para construção civil, entre outras. Ficou evidente, ainda
que o diâmetro mínimo para fabricação do fio-máquina é de 5,5mm. A título ilustrativo
juntamos ao processo, às fls. 196- 199, exemplos de encartes de empresas fabricantes
do referido produto.
Já de plano podemos descartar a classificação adotada pela FISCALIZADA, isso por
que como apresentaremos mais adiante de forma detalhada, os produtos de sua
fabricação, descrito como “fios de aço”, “arames BTC” e “CA 60”, são obtidos por
meio da trefilação a frio, e em grande parte dos casos o diâmetro é inferior a 5,5mm.
Quando analisamos os memoriais descritivos dos produtos fabricados pela
ARAMEPAR, encartados às fls. 64-105, fica ainda mais evidente que a FISCALIZADA
não produz o fio-máquina. Isso, por que, em todos os processos produtivos dos
produtos fabricados (CA-60, telas, arame BTC, fio de aço liso e treliça) a matéria
prima inicial utilizada é sempre o fio-máquina, com espessura mínima de 5,5mm. A
título ilustrativo apresentamos a tabela integrante da descrição do processo produtivo
do CA-60:
(...)
Assim, em síntese, podemos afirmar que não é plausível que o processo produtivo
utilize o fio-máquina como matéria prima e que o produto final obtido seja novamente o
fio-máquina, isso Termo de Verificação Fiscal – Processo Administrativo Fiscal no
12571.720.060/2017-11 ARAMEPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARAMES LTDA
- CNPJ: 03.169.698/0001-61 Folhas 13/32 levando-se em consideração todo o
arrazoado já exposto. Fica evidente e notório, portanto, que a FISCALIZADA utilizou-
se da NCM errada ao classificar “fios de aço”, “arames BTC” e “CA 60” na posição
72.13 - Fio-máquina de ferro ou aço não ligado.
Vale destacar, por fim, que na Intimação Fiscal no 102/2016, fls. 155-158, foi solicitada
justificativa para utilização dos códigos CST do IPI constantes na Planilha no 2 do
arquivo eletrônico, às fls. 158, entre eles o CST no 53- SAÍDA/NT e o CST no 52-
SAÍDA/ISENTA. Em relação à referida exigência, nenhuma justificativa foi
apresentada, conforme verifica-se na documentação apresentada às fls. 167-173.
5.2.4 Da Reclassificação de Ofício Uma vez afastada a classificação utilizada pela
FISCALIZADA, passamos a discorrer acerca da reclassificação de ofício realizada
pela fiscalização.
Primeiramente, cabe uma análise do processo produtivo da empresa, em especial
daqueles produtos que foram efetivamente reclassificados. De acordo com o disposto
no contrato social e alterações, fls. 7-29, no que refere à atividade industrial, a
FISCALIZADA realiza:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

- Fabricação de produtos padronizados trefilados de ferro, aço e de metais nãoferrosos
(fabricação de barras e chumbadores de aço para construção);
- Fabricação de fios e arames de metais e/ou telas não ferrosos (fabricação de arame
industrial redondo com bitola variável e perfis de metais não ferrosos, estruturados ou
não).
Compulsando os memoriais descritivos, encartados às fls. 64-105, buscou-se aferir as
características de cada produto fabricado, em especial o “CA-60” e os “arame BTC e
fio de aço liso”, que, em última análise, foram os produtos reclassificados pela
fiscalização.
5.2.4.1 Da Caracterização do CA-60 – Fios de aço destinados a armaduras para
estruturas de concreto armado Primeiramente, apresentaremos os principais aspectos
acerca do processo produtivo do CA-60 – Fios de aço destinados a armaduras para
estruturas de concreto armado.
(...)
Mais adiante, destacamos a matéria prima utilizada pela FISCALIZADA para obtenção
do produto acabado, no item 3.1 do memorial descritivo:

Na sequência, no item 3.2, há destaque para o controle de qualidade da matéria prima
adquirida:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Finalmente, no item 3.3, é descrito processo de fabricação adotado para obtenção do
fio de aço CA-60:

Destaca-se, conforme apontado nos trechos extraídos do memorial descritivo, que para
obtenção do fio de aço CA-60 utiliza-se o processo de trefilação a frio, utilizando
fieiras de metal duro, e como matéria prima o fio-máquina, com espessura mínima de
5,5mm, proveniente de industrias siderúrgicas. Abaixo a figura representativa do
produto acabado, bem como, fluxograma do processo produtivo:
(...)
Na mesma linha, invocamos a ABNT NBR 7480, que discorre sobre as normas técnicas
para fabricação do aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado. A
referida norma traz em seu bojo três tipos de material a serem empregados para esse
fim, a saber: CA-25, CA-50 e CA- 60. Pela relevância apresentamos um excerto da
referida norma, que traz a diferenciação entre os três produtos:
(...)
4 Requisitos gerais 4.1 Classificação 4.1.1 Para os efeitos desta Norma, classificam-se
como barras os produtos de diâmetro nominal 6,3 mm ou superior, obtidos
exclusivamente por laminação a quente sem processo posterior de deformação
mecânica. Classificam-se como fios aqueles de diâmetro nominal 10,0 mm ou inferior,
obtidos a partir de fiomáquina por trefilação ou laminação a frio.
4.1.2 De acordo com o valor característico da resistência de escoamento, as barras de
aço são classificadas nas categorias CA-25 e CA-50, e os fios de aço na categoria CA-
60.
Portanto, da leitura da ABNT NBR 7480, fica claro que, diferente dos produtos CA-25 e
CA-50, o produto CA-60 classifica-se como fio de aço, com diâmetro de até 10,0 mm,
obtidos por trefilação ou laminação a frio.
5.2.4.2 Da Caracterização do Arame BTC e do Fio de Aço Liso Detalhados os
aspectos mais relevantes em relação ao processo produtivo do fio de aço CA-60,
passamos a discorrer sobre a fabricação do arame BTC e fio de aço liso, conforme
memorial descritivo, fls. 89-95.
(...)
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Mais adiante, destacamos a matéria prima utilizada pela FISCALIZADA para obtenção
do produto acabado (arame BTC e fio de aço liso), no item 3.1 do memorial descritivo.
Assim como no caso da fabricação do CA-60, a matéria prima utilizada é o fio-máquina
fornecido pelas indústrias siderúrgicas.

No item 3.2 do memorial descritivo da FISCALIZADA, há destaque para o controle de
qualidade do fio-máquina adquirido de fornecedores qualificados (indústrias
siderúrgicas), para utilização do processo de trefilação do arame BTC e fio de aço liso:

No item 3.3 há menção ao processo de fabricação do arame BTC e do fio de aço liso,
no qual destacamos tratar-se de laminação a frio, através de rolos redutores acoplados
a cassetes e trefilação utilizando fieiras de metal duro.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

No fluxograma representativo do processo produtivo, extraído do memorial descritivo
da empresa, ressaltamos novamente o processo de laminação a frio e a utilização de
fio-máquina, provenientes de usinas siderúrgicas, como matéria prima:
(...)
De todo o exposto, em síntese, podemos concluir que tanto o produto denominado CA-
60, quanto o arame BTC e o fio de aço liso, são produzidos a partir do processo de
laminação a frio, utilizando-se do fio-máquina de espessura mínima de 5,5 mm como
matéria prima. Vale lembrar que o cerne da questão é que os referidos produtos foram
erradamente classificados na posição 72.13 - Fiomáquina de ferro ou aço não ligado,
conforme já amplamente demonstrado no subitem 5.2.3 do presente relatório.
5.2.4.3 Da Reclassificação de Ofício Propriamente Dita Concluída a fase de
caracterização dos produtos fabricados pela FISCALIZADA, passamos a discorrer
acerca da reclassificação de ofício realizada pela fiscalização, com base nas regras de
classificação fiscal mencionadas nos subitens 5.2.1 e 5.2.2 do presente relatório.
Primeiramente, cabe encontrar a Seção da TIPI correta para classificação dos
produtos sob análise (CA-60, arame BTC e o fio de aço). Compulsando o anexo único
do Decreto 7.660/2011, concluímos que a Seção XV – METAIS COMUNS E SUAS
OBRAS é a mais adequada para classificar os referidos produtos, em especial em razão
do texto das Notas 3 e 7, in verbis:
3 - Na Nomenclatura consideram-se “metais comuns”: ferro fundido, ferro e aço,
cobre, níquel, alumínio, chumbo, zinco, estanho, tungstênio (volfrâmio),
molibdênio, tântalo, magnésio, cobalto, bismuto, cádmio, titânio, zircônio, antimônio,
manganês, berílio, cromo, germânio, vanádio, gálio, háfnio (céltio),
índio, nióbio (colômbio), rênio e o tálio.
7 - Regra dos artefatos compostos:
Salvo disposições em contrário resultantes dos textos das posições, as obras de metais
comuns ou como tais consideradas, constituídas de dois ou mais metais comuns,
classificam-se na posição das obras correspondentes do metal predominante em peso
sobre cada um dos outros metais.
Para aplicação desta regra, consideram-se:
a) O ferro fundido, o ferro e o aço, como sendo um único metal;
(DESTAQUES NOSSOS)
Uma vez encontrada a Seção, buscamos o capítulo correto para classificação dos
produtos sob análise (CA-60, arame BTC e o fio de aço). Novamente, recorrendo ao
anexo único do Decreto 7.660/2011, encontramos o Capítulo 72 – FERRO FUNDIDO,
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

FERRO E AÇO. Em especial destaque colocamos as Notas 1, alínea “d”, “l” e “o”, in
verbis:
1 - Neste Capítulo e, no que se refere às alíneas d), e) e f) da presente Nota, na
Nomenclatura, consideram-se:
...
d) Aço As matérias ferrosas, excluindo as da posição 72.03 que, à exceção de certos
tipos de aços produzidos sob a forma de peças moldadas, sejam suscetíveis de
deformação plástica e contenham, em peso, 2% ou menos de carbono. Todavia, os aços
ao cromo podem apresentar maior proporção de carbono.
...
l) Fio-máquina Os produtos laminados a quente, apresentados em rolos irregulares,
maciços, com seção transversal em forma de círculo, de segmento circular, oval, de
quadrado, retângulo, triângulo ou de outros polígonos convexos (incluindo os “círculos
achatados” e os “retângulos modificados”, nos quais dois lados opostos tenham a
forma de arco de círculo convexo, sendo os outros dois retilíneos, iguais e paralelos).
Estes produtos podem apresentar-se dentados, com nervuras, sulcos (entalhes) ou com
relevos, produzidos durante a laminagem (vergalhões para concreto).
...
o) Fios Os produtos obtidos a frio, apresentados em rolos, com qualquer forma de
seção transversal maciça e constante em todo o comprimento, que não satisfaçam à
definição de produtos laminados planos.
(DESTAQUES NOSSOS)
Da leitura atenta das alíneas acima destacadas, podemos inferir que:
- Com base na leitura da alínea “d”, os produtos a serem classificados (CA-60, arame
BTC e o fio de aço) são, sem sombra de dúvidas, OBRAS DE AÇO, já que a matéria
prima utilizada para confecção dos mesmos é o fio-máquina de aço, de baixo teor de
carbono (igual ou inferior a 2%, em peso, de carbono), conforme já detalhado no
presente relatório.
- De outra banda, conforme alínea “o”, os referidos produtos (CA-60, arame BTC e o
fio de aço) são, indubitavelmente, FIOS, já que, conforme amplamente exposto no
presente relatório, são obtidos através do processo de laminação a frio (trefilação).
Assim, a classificação fiscal que mais se amolda no caso em tela é a da Posição 72.17 –
FIOS DE FERRO OU AÇO NÃO LIGADO, Subposição 72.17.10 – NÃO REVESTIDOS,
MESMO POLIDOS, Item e Subitem 72.17.10.90 OUTROS.
Ressaltamos, por oportuno, que a alíquota de IPI vigente em 2013 e 2014 para a
posição 72.17, era de 5%, superior, portanto, à alíquota ZERO da posição 72.13,
adotada pela FISCALIZADA no mesmo período.
Neste ponto cabe destacar que a própria FISCALIZADA utilizou-se da classificação
correta (72.17.10.90) em inúmeras ocasiões durante o período fiscalizado, conforme
pode-se verificar na Planilha no 1 do arquivo eletrônico constante às fls. 158. Para
exemplificar apresentamos excertos de 2 notas fiscais eletrônicas de emissão da
mesma:
(...)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

5.3 Da Utilização de alíquota diversa da constante na TIPI A fiscalização apurou,
ainda, que a FISCALIZADA utilizou alíquotas diversas daquelas previstas no anexo
único, do Decreto 7.660/2011 (TIPI).
Mediante Intimação Fiscal no 102/2016, fls. 155-158, foi solicitado ao contribuinte que
justificasse a adoção de alíquotas diversas das constantes da TIPI, bem como os
respectivos códigos de situação tributária do IPI – CST IPI, conforme planilha
eletrônica juntada às fls. 158.
(...)
5.3.4 Quarta Justificativa Por fim, em relação à justificativa “Lei 10.637, parágrafo 1o,
do artigo 17 da Instrução Normativa SRF no 948/2009”, destacamos que a Lei 10.637,
citada de forma genérica na justificativa da FISCALIZADA, em seu art. 29 e o
parágrafo 1o do art. 17 da IN SRF 948/2009, dizem respeito à venda de produtos com
suspensão do IPI para matérias-primas, produtos intermediários e matérias de
embalagem adquiridos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
Para averiguar a justificativa apresentada, lavramos a Intimação Fiscal no 129/2017,
as fls. 186-187, no sentido de verificar o cumprimento do disposto no art. 19 da IN SRF
no 948/2009, solicitando “declaração expressa de cada adquirente que obteve o
benefício da suspensão do IPI, no período de 2013 e 2014, com a indicação do referido
número de ADE que lhe concedeu o direito”.
Em resposta a FISCALIZADA apresentou, às fls. 188/195, 8 declarações de empresas
que teriam direito ao benefício de aquisição de matéria-prima, material de embalagem
e materiais intermediários com suspensão do IPI, nos termos do art. 29, inciso II da Lei
no 10.637/2002. Destas, apenas 2 empresas foram identificadas dentre aquelas
apontadas pela FISCALIZADA na Planilha no 1, fls. 171, a saber: FLECKSTTEL
INDUSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS, CNPJ No 88.242.862/0001-71 e
COMPOJET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARAMES LTDA, CNPJ No
01.479.102/0001-02. Ainda assim, entendemos que as referidas justificativas não
merecem acatamento, haja vista que as declarações apresentadas não atenderem ao
disposto no art. 19 da IN RFB 948 no 2009, ou seja, não há qualquer menção ao
número do ADE que teria concedido o benefício de suspensão aos referidos
adquirentes, deixando de cumprir, assim, o disposto nos incisos I e II, do § 7o, do art.
29 da Lei 10.637/2002.
3. Cientificado do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte
apresentou Impugnação nos seguintes termos:
Da Defesa
Preliminarmente, Vícios no Lançamento
Em preliminar, requer-se a extinção do presente feito fiscal em razão do não
cumprimento do disposto com relação ao prazo de validade do Termo de Verificação
Fiscal.
Conforme consta do documento de fl. 224, o Termo de Verificação Fiscal n°
09.1.04.00-2016-00022-1, foi emitido em data de 26/04/2016, com para a verificação
do IPI no contribuinte indicado, referente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de
2014.
A ciência do contribuinte do início do procedimento fiscal ocorreu em 05 de maio de
2016, com intimação para apresentação de documentos fiscais.
Todavia, o encerramento do Procedimento Fiscal ocorreu somente em 19/05/2017, ou
seja, passado mais de um ano.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

O prazo estipulado em lei para o encerramento do procedimento fiscal é de 120 (cento
e vinte) dias, assim, não resta outra decisão que não a de julgar extinto o presente
procedimento fiscal uma vez que não finalizado dentro do prazo legal.
Embora a Portaria 1.687/2014 não estabeleça prazo final para a conclusão dos
trabalhos o art. 11 estabelece o prazo de 120 (cento e vinte) dias.
(...)
Saída sem lançamento do IPI - 72.13 da TIPI (...)
A presunção do Sr. Autuante, levou a concluir que a Impugnante procedeu de forma
errônea ao utilizar da posição 72.13 da TIPI - Fio-máquina de ferro ou aço não
ligados, produtos de sua fabricação utilizando alíquota zero de IPI, sendo que no seu
entendimento o produto em questão estaria classificado como 72.17 da TIPI - Fios de
Ferro ou aço não ligados, com alíquota de 5% do IPI.
Completamente equivocada a conclusão dos trabalhos, a Impugnante é empresa
atuante no ramo de indústria metalúrgica comercializando produtos de aço para
construção civil e indústrias, tudo conforme indica na peça inicial.
(...)
Concluiu a verificação fiscal entendendo que "ficou evidente, no entendimento da
fiscalização, que a fiscalizada utilizou-se equivocadamente da classificação
mencionada para dar saídas de produtos de sua fabricação com alíquota zero de IPI,
quando deveria utilizar a classificação da posição 72.17 da TIPI - Fios de ferro ou aço
não ligado, com alíquota prevista na TIPI em 5%".
Na seqüência, o próprio Autuante ressalta a dúvida quanto ao enquadramento correto,
mencionando a regra geral de Interpretação n° 3, transcrevendo-as na autuação sem
contudo ser conclusivo em relação aos produtos comercializados pela Autuada.
É que, Srs. Julgadores, a Impugnante adquire mercadorias de terceiros e após a
industrialização as revende, conforme sua previsão contratual de comercio.
Esses produtos são revendidos prontos.
(...)
Pelas anotações colhidas no auto de infração, a fiscalização reconhece que foram
emitidas três tipos de notas fiscais de saída com tributações diferentes, ou seja, a
classificação 72.13 com alíquota zero, a classificação 72.17 com alíquota zero e a
classificação 72.17 com alíquota de 5% para o IPI.
A exigência integral do crédito tributário, sem a verificação da natureza da operação e
origem dos produtos, tem a conotação de evidenciar, que a exigência Fazendária se
mostra absurda porque dissociada do conjunto dos elementos informadores dos fatos
econômicos trazidos pela Fiscalização, em flagrante infringência à legislação na
extensão desonestamente colocada.
(...)
A leitura do auto de infração demonstra a insegurança do lançamento. O Auditor
Fiscal ao proceder o levantamento junto a Impugnante ignorou a composição dos
produtos comercializados, bem como a descrição constantes nos documentos fiscais,
presumindo de forma bastante simplista de que a classificação estaria errada.
Deixa de analisar os produtos em si, fazendo conclusões apenas em relação A
legislação pátria não deixa dúvidas quanto ao errôneo procedimento adotado pelo
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Autuante, quando de forma unilateral atribuiu classificação errônea aos produtos
comercializados Subsidiariamente e na forma da legislação, protesta pela produção de
razões complementares e requer produção de prova pericial.
A prova pericial se torna imprescindível uma vez que todas as ilações trazidas na peça
exordial foram baseadas em suposições, sendo que nunca ocorreu qualquer
manifestação no sentido de diferencia os produtos, qual a exata diferença entre "fio-
máquina de ferro" e "fio de ferro". A simples leitura do auto de infração demonstra que
a conclusão foi baseada em informações colhidas pela internet e catálogos de
metalúrgicas, sem, contudo, adentrar ao produto especificamente comercializado.
Novamente nos reportamos aos fundamentos do auto de infração, onde, o sr.
Autuante (fl. 12/32) assim diz: "Já de plano podemos descartar a classificação adotada
pela FISCALIZADA, isso por que como apresentaremos mais adiante de forma
detalhada, os produtos de sua fabricação, descrito como "fio de aço", "arames BTC" e
"CA 60", são obtidos por meio de trefilação a frio, e em grande parte dos casos o
diâmetro é inferior a 5,5 mm e fica ainda mais evidente a fragilidade do lançamento
quando o auto de infração menciona que está baseado em memoriais descritivos dos
produtos fabricados pela ARAMEPAR, memoriais estes que não possuem a
especificação técnica, se tratando de mera descrição dos produtos sem contudo ter o
condão de gerar prova.
Portanto, existem produtos comercializados que se classificam na TIPI 72.13 com
diâmetro superior a 5,5 mm pelo que informa o auto de infração, assim, totalmente
desconstituída a alegação da inicial.
(...)
Saída sem lançamento do IPI -72.17 da TIPI
Informa o auto de infração de que ocorreram irregularidades quando da emissão de
saídas de produtos com classificação 72.17 da TIPI, existindo saídas com alíquota de
5% do IPI e com alíquota zero.
Exatamente neste ponto é que reside a certeza quanto a presunção do lançamento
fiscal, por qual motivo a Impugnante haveria de emitir tributações diferenciadas para o
mesmo tributo. Conforme exposto anteriormente, pelo entendimento da fiscalização,
todas as saídas autuadas seriam classificadas como 72.17 e com alíquota de 5%.
Totalmente infundada a conclusão. A Impugnante produz produtos classificados na
TIPI 72.13 e na TIPI 72.17, sendo que consta dos documentos fiscais a correta
classificação conforme o produto comercializado.
A razão da emissão de notas fiscais com a TIPI 72.17 com alíquota zero resulta da
condição do destinatário o qual possui benefícios fiscais para a aquisição dos produtos
sem o IPI.
Notificada para apresentar a justificativa do procedimento a Impugnante apresentou
documentação fornecida pelos seus clientes, a saber:
CNPJ 88.242.862/0001-71 - FLECKSTEEL IND DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA.
CNPJ 23.040.049/0001-31 - DB INDUSTRIALIZAÇÃO E SERVIÇO EM PALMILHAS
LTDA ME.
CNPJ 01.479.102/0001-02 - COMPOJET IND COM COMPONENTES E CALC LTDA
CNPJ 19.048.033/0001-30 MM PALMILHAS EIRELI – ME CNPJ 09.405.243/0001-84
PALMIFORT INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Documentação que foi desprezada pela fiscalização, somente acatando parcialmente as
justificativas. (...)
Da Multa
Ainda que se imaginasse em falha formal, a Impugnante estaria apenas sujeita, ad
argumentandum, a multa de idêntica natureza, mas, mesmo assim, nem esta sanção
poderá sofrer dentro do axioma "nula poena sine lege".
Aliás, como se vê do auto de infração, a multa aplicada é ilegal e abusiva, porque não
se aplica ao caso vertente, além de ferir o princípio do não confisco.
(...)
Com efeito, exigir crédito tributário nos moldes que está a se exigir da Impugnante,
implica ir além da capacidade econômica do contribuinte e, portanto, liquidar com o
seu patrimônio e a própria atividade que dá causa à geração do imposto. Perpetra-se,
vale dizer, verdadeiro confisco.
(...)
Da inadmissibilidade de atualização da base de cálculo dimensionadora da multa
Cumpre assinalar que o auto de infração incorreu em erro insuperável, qual seja o de
fazer atualizado o valor das operações que serviram de base para cálculo da multa.
Por quê o erro? Porque a constituição do crédito tributário pelo lançamento (no caso,
a multa) é atividade administrativa vinculada e esta atividade, consubstanciada na
revisão dos procedimentos da Impugnante, é que tem o condão de acusar conduta
afrontosa à legislação, da qual resulta e dela (atividade) deflui a sanção aplicada. Este
é e deve ser o momento, portanto, em que verificada a infração, pode surgir a
obrigação tributária de pagar a multa.
Esta multa, por evidente, só pode ser atualizada a partir deste instante (quando então
exercida a atividade administrativa vinculada) e não desde a origem dos fatos que
foram tidos como infringentes à lei.
(...)
Não se pode, do exposto, admitir que a multa seja atualizada, por princípios jurídicos
elementares e até por bom senso, deve ser procedida tendo como marco inicial a
diligência fazendária dentro do conceito da atividade vinculada que é o lançamento, de
que, entrementes, tomo formal conhecimento o contribuinte, e não como ocorre no
presente caso.
Em 11 de outubro de 2017, a 4a Turma da DRJ/SDR proferiu o Acórdão 15-
043.644, fls. 309-332, para julgar improcedente a impugnação, restando assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 A 31/12/2014
TDPF. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Restando comprovada a prorrogação tempestiva do prazo de validade do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF, não subsiste a alegação de vício no
lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Se nos autos há todos os elementos de convencimento necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, ou ocorre
o não preenchimento dos requisitos legais, indefere-se o pedido de perícia formulado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI PERÍODO
DE
APURAÇÃO:
01/01/2013
A
31/12/2014
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
O exame da obediência das leis tributárias aos princípios constitucionais é matéria que
não deve ser abordada na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada e inconformada com a r. decisão, a contribuinte apresentou seu
Recurso Voluntário, fls. 344-356, argumentando, em síntese:
- Em sede de preliminar, requer nulidade da decisão e do auto de infração por não
enfrentar todos os argumentos de defesa, especificamente os que seguem:
 Na impugnação a Recorrente arguiu que a fiscalização não cumpriu o
prazo para execução dos trabalhos de fiscalização de acordo com o termo
de procedimento fiscal – TDPF. Essa questão foi analisada no voto,
demonstrando as prorrogações, o qual teria prazo fatal em data de
18/08/2017, mas não apresentou as razões das prorrogações, nem a razão
do porque o sujeito passivo não foi informado sobre as constantes
prorrogações;
 O prazo estipulado em lei para o encerramento do procedimento fiscal é de
120 (cento e vinte) dias, assim, não resta outra decisão que não a de julgar
extinto o presente procedimento fiscal uma vez que não finalizado dentro
do prazo legal.
 Não consta dos autos de que o contribuinte tenha sido comunicado dessas
prorrogações, ou seja, o Sr. Auditor Fiscal, não cumpriu com as prazos
deferidos e de forma arbitrária foi prorrogando a conclusão de seus
trabalhos SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO á parte contrária.
- Quanto ao mérito argumenta ofensa ao artigo 142 do CTN, que prevê a relevante
atribuição conferida à Autoridade Administrativa para concretizar o ato administrativo de
lançamento, verificar a real ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e determinar a
matéria tributável;
- O presente lançamento não descrever precisa e claramente o fato da obrigação
tributária e sua classificação no âmbito do pressuposto normativo existente, afastando-se das
balizas da neutralidade e atocha-se exigência exagerada, eis que desmedida, muito superior ao
razoável, fruto de presunção e manifestamente confiscatória;
- Na atividade de classificação fiscal, a autoridade pautou-se nas descrições da
TIPI, deixando de analisar as mercadorias propriamente ditas, passando a tributá-las baseado
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

unicamente em relatório, sem verificar se o produto produzido e comercializado é o que consta
na classificação fiscal por ele atribuída;
- Somente uma análise técnica é que pode precisar a irregularidade do
procedimento, com a consequente majoração das alíquotas pretendidas no auto de infração;
- O lançamento foi realizado com base em presunção, afrontando a legalidade, na
medida em que, para conhecer o produto, pauta-se pautou-se em documentos da internet, manual
do processo produtivo da autuada e catálogos de metalúrgicas, sem contudo adentrar ao produto
especificamente comercializado;
- Ao presumir fatos, a fiscalização concluiu que a Recorrente procedeu de forma
errônea ao utilizar da posição 72.13 da TIPI — Fio-máquina de ferro ou aço não ligados,
produtos de sua fabricação utilizando alíquota zero de IPI, sendo que no seu entendimento o
produto em questão estaria classificado como 72.17 da TIPI — Fios de Ferro ou aço não ligados,
com alíquota de 5% do IPI;
- Em face dessas presunções, a reconstituição da escrita fiscal, abatendo os valores
reconhecidos como de direito da Recorrente, demonstra que o auto de infração incorre em
imperfeições básicas, imperfeiçoes que devem ser consideradas e revistas de forma a
proporcionar o direito de justiça ao Contribuinte;
- Quanto às notas fiscais emitidas com a TIPI 72.17, mas sem lançamento do
imposto, informando alíquota zero, tal fato se deve à condição do destinatário o qual possui
benefícios fiscais para a aquisição dos produtos sem o IPI a saber:
CNPJ 88.242.862/0001-71 - FLECKSTEEL IND DE ARTEFATOS METALICOS
LTDA.
CNPJ 23.040.049/0001-31 - DB INDUSTRIALIZACAO E SERVICO EM
PALMILHAS LTDA ME.
CNPJ 01.479.102/0001-02 - COMPOJET IND COM COMPONENTES E CALC
LTDA, CNPJ 19.048.033/0001-30 MM PALMILHAS EIRELI — ME
CNPJ 09.405.243/0001-84 PALMIFORT INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA
CALÇADOS LTDA ME
- As declarações dos clientes sobre o benefício fiscal foram desprezadas pela
fiscalização, somente acatando parcialmente as justificativas e em grau de reclamação foi
ignorada pelos julgadores, demonstrando mais uma vez a nulidade da decisão;
- O IPI é tributo não cumulativo, constituindo crédito do adquirente o imposto
devido na operação. Os clientes, ao informar que possuía benefício que o isentava de pagamento
quando da entrada, o mesmo transferiu para si a responsabilidade, isentando a Recorrente uma
vez que se trata de terceiro de boa-fé não podendo ser cobrada por erro de terceiro o qual a teria
induzido a erro;
- Levantamentos fiscais da espécie devem ser sustentados em provas exuberantes
e inequívocas inexistentes na espécie. O resultado apontado não passa de grosseiro ensaio
elaborado nos intra-muros da repartição fiscal, ignorando por completo o produto;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Em seu recurso, a Recorrente não devolveu para discussão seu inconformismo
quanto à multa, seu caráter confiscatório e da impossibilidade de incidência dos juros sobre
multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e será conhecido.
A r. decisão de piso traz os argumentos de defesa apresentados em sede de
impugnação, transcrevendo-os em diversos pontos da fundamentação do voto e no relatório.
Percebe-se que as insurgências quanto à não apreciação de seus argumentos não se sustentam,
pois foram analisados e decididos no v. acórdão.
Referidos argumentos são repetidos pela Recorrente em seu recurso que defende,
em preliminar, a nulidade do auto de infração em face das irregularidades do TDPF, pois não
foram apresentadas as motivações da fiscalização para que os prazos para a conclusão do
procedimento terem sido prorrogados.
Não prosperam os argumentos. A fiscalização não precisa explicar as razões da
prorrogação dos prazos do TDPF. O procedimento insere-se na fase de investigação dos fatos,
inquisitória, portanto. Desta feita, não há contraditório neste momento do procedimento, não
havendo previsão legal para que o contribuinte seja notificado das prorrogações do TDPF,
acompanhada das razões para tanto.
Não é nulo, portanto, o lançamento por prorrogação do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal TDPF além do prazo regulamentar, por constituir instrumento de controle
da administração tributária não podendo obstar o exercício da atividade de lançamento que
decorre exclusivamente de Lei.
Tanto é assim que o lançamento de ofício pode ser realizado sem nenhuma
participação da fiscalizada, nos casos em que a autoridade administrativa já disponha de todas as
informações necessárias para a constituição do crédito tributário, como inclusive assevera a
súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Com isso, uma vez lavrado o auto de infração, com a descrição dos fatos,
elementos de prova, motivação, enquadramento legal, quantificação do crédito tributário,
conferindo ao contribuinte todos os elementos para, em querendo, exerça seu direito à ampla
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

defesa, instaurando o contraditório administrativo e apresentando seus argumentos e provas para
modificar ou cancelar a acusação fiscal, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Quanto ao mérito, também não prosperam os argumentos da Recorrente.
Vejamos:
DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE OFÍCIO
Conforme relato adrede, o presente auto de infração se presta para alterar a
classificação fiscal adotada pela Recorrente nas saídas dos produtos: CA-60 – Fios de aço
destinados a armaduras para estruturas de concreto armado e o arame BTC e fio de aço liso. A
Recorrente utilizou a posição 72.13 da TIPI – Fio-máquina de ferro ou aço não ligados, com
alíquota zero de IPI. A fiscalização concluiu que a posição adotada estava equivocada, sendo
mais adequado utilizar a classificação da posição 72.17 da TIPI - Fios de ferro ou aço não ligado,
com alíquota prevista na TIPI em 5%;
A Recorrente não trouxe nenhum documento, laudo, manual técnico ou outros
documentos quaisquer que fossem capazes de descrever e identificar a natureza do produto
comercializado, de tal sorte que provocasse modificação do entendimento da fiscalização, ou
mesmo a conclusão de que o equívoco está na acusação fiscal.
Ao contrário, a Recorrente limita-se a trazer diversos argumentos genéricos e
abstratos, muitas vezes nem relacionados com o caso concreto, descrevendo a conduta da
fiscalização, criticando o fato de ter se pautado no memorial descritivo do processo produtivo
elaborado pela própria Recorrente e entregue à fiscalização durante o procedimento de
fiscalização, juntados em fls. 65-105, afirmando que a autuação decorre de presunção que ofende
a legalidade, tendo em vista a inexistência de conferência física dos produtos.
Na tarefa de realizar classificação fiscal de mercadorias, a autoridade
administrativa, ao formar a convicção de que a classificação fiscal utilizada pelo contribuinte não
é adequada, indicando nova posição NCM para proceder ao auto de infração, deve demonstrar as
razões que a levou a concluir que o entendimento do contribuinte está equivocado, apresentando
os fundamentos e as provas que subsidiam o enquadramento da mercadoria para a nova
classificação fiscal.
O artigo 30, § 1o do Decreto 70.235/1972 afirma que a atividade de classificação é
de competência da Receita Federal do Brasil e não é considerada um aspecto técnico, podendo se
socorrer dos aspectos técnicos fornecidos por laudos ou pareceres para subsidiar sua tarefa:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
Entende-se, por conta disso, que a perícia técnica e os laudos elaborados nessa
atividade não vinculam o agente fiscal na tarefa de classificar a mercadoria, mas servem de fonte
de informação para o desempenho desta tarefa. Assim, os laudos são necessários para descrever
tecnicamente a composição dos tributos, mas a classificação caberá à Fazenda.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Da análise do artigo 30 e de seu § 1o do Decreto no 70.235/1972, pode-se afirmar,
portanto, que a atividade de classificação fiscal representa uma atividade jurídica, não sendo
considerada como um aspecto técnico. Por isso, a depender do produto analisado nem sempre
será necessária a análise física ou mesmo de informações constantes em laudos para realizar a
classificação.
É perfeitamente possível realizar uma subsunção jurídica para fins de adequação
de uma mercadoria em uma posição NCM específica, analisando-se as qualificações técnicas do
produto e, para tanto, pode-se se socorrer de diversos documentos, como manual técnico,
documento descritivo, laudos e pareceres elaborados por laboratórios e etc., a fim de obter
elementos técnicos que poderão servir de convencimento para identificação da natureza da
mercadoria, composição, funções, finalidades e etc.
No caso em análise, a fiscalização investigou os memorias descritivos do processo
produtivo dos produtos “CA-60” e “arame BTC e fio de aço liso”, memoriais estes que foram
elaborados pela própria Recorrente e se prestam a fixar os parâmetros do processo produtivo,
bem como normas técnicas dispostas pela ABNT. Esses memoriais estão encartados às fls. 64-
105, e foi a partir deles que a fiscalização buscou aferir as características.
Com base nesses elementos, a fiscalização partiu em busca do enquadramento da
mercadoria na TIPI, seguindo as regras de interpretação e notas explicativas. A Lei no
4.502/1964 estabelece as regras para o desenvolvimento da tarefa de classificar, concluindo-se
por uma determinada NCM para o produto em análise. Deve-se consultar as Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais Complementares (RGC), que
oferecem os critérios gerais para o enquadramento de qualquer mercadoria. Referidas normas
podem ser construídas, também, a partir dos artigos 15 e 16 do RIPI/2010:
Art. 15. Os produtos estão distribuídos na TIPI por Seções, Capítulos, Subcapítulos,
Posições, Subposições, Itens e Subitens (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação - RGI, Regras Gerais Complementares - RGC e Notas Complementares -
NC, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, integrantes do seu texto
(Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Após todo esse trabalho investigativo acerca da natureza do produto,
considerando o memorial descritivo e a ABNT NBR 7480, a fiscalização entendeu pelo equívoco
na classificação fiscal adotada pela Recorrente. Por concordar com os fundamentos da r. decisão
recorrida, adoto suas razões:
10. Observa-se, porém, que a irresignação do contribuinte não merece prosperar. Ao
contrário do que sustenta o Impugnante, o Termo de Verificação Fiscal traz uma análise
minuciosa da classificação realizada pelo contribuinte, identificando os pontos de
discordância da fiscalização, bem como traz ampla descrição de todas as etapas do
procedimento de classificação fiscal seguidas pela Autoridade Tributária para fazer a
reclassificação fiscal.
11. No item 5.2.3 do Termo de Verificação Fiscal, o Auditor-Fiscal transcreve a Nota
do Capítulo 72 da TIPI (Tabela de Incidência do IPI), contendo a definição do que seja
Fio-máquina em sua alínea I:
l) Fio-máquina Os produtos laminados a quente, apresentados em rolos irregulares,
maciços, com seção transversal em forma de círculo, de segmento circular, oval, de
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

quadrado, retângulo, triângulo ou de outros polígonos convexos (incluindo os “círculos
achatados” e os “retângulos modificados”, nos quais dois lados opostos tenham a
forma de arco de círculo convexo, sendo os outros dois retilíneos, iguais e paralelos).
Estes produtos podem apresentar-se dentados, com nervuras, sulcos (entalhes) ou com
relevos, produzidos durante a laminagem (vergalhões para concreto).
12. Posteriormente, nos itens 5.2.4.1 (Da Caracterização do CA-60) e 5.2.4.2 (Da
Caracterização do Arame BTC e do Fio de Aço Liso) do Termo de Verificação Fiscal, o
Auditor-Fiscal transcreve os respectivos itens 3.3 dos memoriais descritivos do
Processo Produtivo do contribuinte, no qual resta consignado que o processo de
fabricação adotado para obtenção do fio de aço CA-60 e do Arame BTC e do Fio de
Aço Liso se dá por laminação a frio.
13. Ainda nos itens 5.2.4.1 e 5.2.4.2 do Termo de Verificação Fiscal, o Auditor-Fiscal
transcreve os itens 3.1 e 3.2 dos respectivos memoriais descritivos, onde resta claro que
o fio-máquina não é o resultado do processo produtivo, mas sim matéria-prima deste.
14. Além disso, transcreve também a ABNT NBR 7480, que discorre sobre as normas
técnicas para fabricação do aço destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado. A referida norma traz em seu bojo três tipos de material a serem empregados
para esse fim, a saber: CA-25, CA-50 e CA-60. Da leitura da ABNT NBR 7480 fica
claro que, diferente dos produtos CA-25 e CA-50, o produto CA-60 classifica-se como
fio de aço, com diâmetro de até 10,0 mm, obtidos por trefilação ou laminação a frio.
15. No item 5.2.4.3 do Termo de Verificação Fiscal, o Auditor-Fiscal discorre acerca da
reclassificação de ofício. Conclui que a Seção da TIPI correta para classificação dos
produtos sob análise (CA-60, arame BTC e o fio de aço) é a Seção XV –METAIS
COMUNS E SUAS OBRAS, e o Capítulo é o 72 – FERRO FUNDIDO, FERRO E
AÇO. Nisto, se assemelha à classificação do contribuinte.
16. Em seguida, destaca a Nota 1 do referido Capítulo 72, alíneas “d”, “l” e “o”,
concluido que, com base na leitura da alínea “d”, os produtos a serem classificados
(CA- 60, arame BTC e o fio de aço) são, sem sombra de dúvidas, OBRAS DE AÇO, já
que a matéria prima utilizada para confecção dos mesmos é o fio-máquina de aço, de
baixo teor de carbono (igual ou inferior a 2%, em peso, de carbono). Além disso,
conforme alínea “o”, os referidos produtos são, indubitavelmente, FIOS, já que,
conforme amplamente exposto no Termo de Verificação Fiscal, são obtidos através do
processo de laminação a frio (trefilação).
17. Finaliza a reclassificação fiscal concluindo que a posição que mais se amolda ao
caso em tela é a 72.17 – FIOS DE FERRO OU AÇO NÃO LIGADO, Subposição
72.17.10 – NÃO REVESTIDOS, MESMO POLIDOS, Item e Subitem 72.17.10.90
OUTROS.
Ressalta que a alíquota de IPI vigente em 2013 e 2014 para a posição 72.17 era de 5%,
superior, portanto, à alíquota ZERO da posição 72.13, adotada pelo Impugnante.
18. O Auditor Fiscal reforça sua conclusão destacando que o próprio Impugnante
utilizou-se da classificação correta (72.17.10.90) em inúmeras ocasiões durante o
período fiscalizado, conforme pode-se verificar na Planilha no 1 do arquivo eletrônico
constante à fl. 158 do Processo Eletrônico.
19. O contribuinte solicita uma perícia em sua Impugnação. Sobre os pedidos de perícia,
assim determina o Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
20. Ora, da leitura da Impugnação não se vislubra nenhuma razão para a necessidade de
uma perícia, pois dela não consta qualquer argumentação ou informação que seja capaz
de lançar dúvidas sobre a classificação fiscal determinada pela Autoridade Fiscal. O
procedimento adotado está em perfeita consonância com a legislação de regência, não
tendo o Impugnante logrado êxito em apontar um único equívoco do Auditor Fiscal,
limitando-se a apresentar uma negativa genérica, afirmando apenas que a classificação
fiscal está incorreta, mas sem explicar como chegou a tal conclusão, nem muito menos o
porquê de ter adotado esta mesma calssificação em inúmeras notas fiscais emitidas.
Senão vejamos:
Completamente equivocada a conclusão dos trabalhos, a Impugnante é empresa
atuante no ramo de indústria metalúrgica comercializando produtos de aço para
construção civil e indústrias, tudo conforme indica na peça inicial.
(...)
É que, Srs. Julgadores, a Impugnante adquire mercadorias de terceiros e após
industrialização as revende, conforme sua previsão contratual de comercio.
Esses produtos são revendidos prontos.
(...)
O que se mostra estranho neste passo é o efeito que apresenta -como lançamento fiscal
- de sorte a apanhar informação nítida de operação de venda de produto adquirido de
terceiros, por documento fiscal próprio e desconsiderar os efeitos tributários que a
própria legislação remete, em razão de acrescer ao outro núcleo da exigência natureza
diversa.
(...)
Pertinente apontar que é defeso a escolha de elementos para formação de juízo sobre
fatos, de sorte que a interpretação deles deve ser realizada no todo, no conjunto e seus
efeitos, não em partes estanques como se procede.
No plano do direito positivo é defeso adotar o princípio da divisibilidade da prova, ao
ponto de não amparar a providência - como se perpetra no vertente caso - de escolher
de um conjunto de fatos que por sua própria natureza se comunicam, aqueles que
aproveita a parte e recusar os que lhe sejam contrários.
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

A exigência integral do crédito tributário, sem a verificação da natureza da operação e
origem dos produtos, tem a conotação de evidenciar, que a exigência Fazendária se
mostra absurda porque dissociada do conjunto dos elementos informadores dos fatos
econômicos trazidos pela Fiscalização, em flagrante infringência à legislação na
extensão desonestamente colocada.
Deve-se observar que a questão de tributação é recorrente, em razão de que a exclusão
se impõe, porquanto o tributo (da espécie que for) não é abrangido no conceito de
faturamento, pois nenhum agente econômico fatura tributo, mas apenas as mercadorias
ou serviços que coloca à venda e o valor que se aponta indevido na base de cálculo,
somente configuraria receita se se incorporasse ao seu patrimônio e nisto não se
assemelha porque tem destinação pré-estabelecida e até submetida a retenção na fonte,
valor destacado e recolhido.
Este afirmativa (de que o valor do tributo não configura faturamento) parece
irrefutável, pois ninguém fatura o tributo, ninguém o comercializa.
E neste sentido é a manifestação da Impugnante para fazer apontar que a pretendida
infração não se pautou nas melhores balizas do direito, que os elementos que foram
compulsados e adotados no vertente lançamento, além de frágeis, pecam pela
presunção, a qual não se aplica na legislação tributária em espécie.
(...)
Deixa de analisar os produtos em si, fazendo conclusões apenas em relação A legislação
pátria não deixa dúvidas quanto ao errôneo procedimento adotado pelo Autuante,
quando de forma unilateral atribuiu classificação errônea aos produtos comercializados
Subsidiariamente e na forma da legislação, protesta pela produção de razões
complementares e requer produção de prova pericial.
(...)
Portanto, existem produtos comercializados que se classificam na TIPI 72.13 com
diâmetro superior a 5,5 mm pelo que informa o auto de infração, assim, totalmente
desconstituída a alegação da inicial.
(...)
Deveras, nomes comerciais não se prestam ao fim de possibilitar a subsunção de sua
conduta; sucede que para a conformação da hipótese de incidência é necessário o nexo
de causalidade entre o produto e o nome comercial adotado.
21. Da leitura desses excertos acima colacionados verifica-se nitidamente que, ao
contrário do procedimento adotado pelo Auditor Fiscal, o Impugnante não trouxe
nenhum elemento capaz de elidir as conclusões da fiscalização, sendo que, em diversos
momentos, suas teses de defesa se mostram desconectadas da questão controversa.
22. Ressalte-se que, mesmo durante o procedimento fiscalizatório, o contribuinte foi
intimado a justificar a classificação fiscal utilizada, mas não apresentou qualquer
justificativa para tanto, limitando-se, nas palavras do Auditor-Fiscal, a “informar a
classificação adotada para os produtos fabricados e revendidos pelo estabelecimento,
não apresentando qualquer justificativa técnica para adoção na referida NCM” (fl. 12 do
Termo de Verificação Fiscal).
Note que, conforme memorial descritivo do processo produtivo, o fio-máquina é
utilizado como insumo para a fabricação do produto industrializado pela Recorrente, daí porque
o produto resultante não poderia ser o próprio fio-máquina, no entender da fiscalização. Além
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

disso, para produzir o fio-máquina, é necessário um processo de trefilação a quente, mas
conforme o memorial descritivo, o processo de trefilação do produto analisado é a frio.
Com esses dados, não há necessidade de perícia neste momento processual.
Apesar de requerido pela Recorrente, não apresentou os quesitos, descumprindo o art. 16 do
Decreto 70.235/1972. Mesmo com tanto tempo passado, também não apresentou nenhum
documento capaz de invalidar a conclusão fiscal e capaz, ainda, de levar à conclusão de que o
próprio memorial descritivo do processo produtivo da Recorrente está equivocado e não seria
capaz de identificar a natureza do produto, não se prestando a ser utilizado como prova pela
fiscalização.

NOTAS FISCAIS COM A CLASSIFICAÇÃO CORRETA, MAS SEM LANÇAMENTO
DO IMPOSTO
Neste ponto a fiscalização detectou que a Recorrente utilizou-se da classificação
correta (72.17.10.90) em inúmeras ocasiões durante o período fiscalizado, mas utilizou alíquotas
diversas daquelas previstas no anexo único, do Decreto 7.660/2011 (TIPI).
Durante o procedimento de fiscalização, mediante Intimação Fiscal no 102/2016,
fls. 155-158, foi solicitado à Recorrente que justificasse a adoção de alíquotas diversas das
constantes na TIPI, bem como os respectivos códigos de situação tributária do IPI – CST IPI.
Apresentada a resposta, algumas justificativas foram acatadas, as demais foram autuadas.
Quanto aos casos em que a fiscalização lavrou o auto de infração, tanto em sede
de impugnação, quanto em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente afirmou que os adquirentes
de tais produtos são exportadores, beneficiários da não tributação nas compras, nos termos do
artigo 29, § 1o, II da Lei 10.637/2002, o qual estabelece que as saídas dos produtos
industrializados (matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem) terão
suspensão do IPI quando adquiridos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
Com essa justificativa, a Recorrente juntou declarações (fls. 266-271) desses
clientes, onde constava a informação de que eram beneficiários da suspensão. São eles:
CNPJ 88.242.862/0001-71 - FLECKSTEEL IND DE ARTEFATOS METALICOS
LTDA.
CNPJ 23.040.049/0001-31 - BB INDUSTRIALIZACAO E SERVICO EM
PALMILHAS LTDA ME.
CNPJ 01.479.102/0001-02 - COMPOJET IND COM COMPONENTES E CALC
LTDA, CNPJ 19.048.033/0001-30 MM PALMILHAS EIRELI — ME
CNPJ 09.405.243/0001-84 PALMIFORT INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA
CALÇADOS LTDA ME
Com exceção da declaração realizada por FLECKSTEEL IND DE ARTEFATOS
METALICOS (fl. 269), todas as demais são para períodos posteriores ao período autuado – 2013
e 2014, pois foram emitidas para os exercícios ora de 2015, ora de 2016.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Ademais, como se não bastasse, todas as declarações, inclusive a prestada por
FLECKSTEEL IND DE ARTEFATOS METALICOS, não atendem os requisitos legais para
fruição do benefício.
Para a fruição do benefício previsto no artigo 29, § 1o, II, o parágrafo 7o estabelece
os seguintes requisitos:
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os
requisitos estabelecidos.
O inciso II foi cumprido, na medida em que os adquirentes realizaram as
correspondentes declarações. No entanto, o inciso I não foi atendido por nenhuma declaração.
Isso porque a Instrução Normativa RFB no 948/2009 estabelece em seu artigo 19 a necessidade
de informar, na referida declaração, o número do Ato Declaratório Executivo que concedeu o
benefício:
Art. 12. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as matérias-primas,
os produtos intermediários e os materiais de embalagem adquiridos por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora.
(...)
Art. 19. Para efeito da suspensão do IPI de que trata o art. 12, a pessoa jurídica
adquirente deve declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos, bem como indicar o número do ADE que lhe
concedeu o direito.
Percebe-se, assim, que não foi devidamente justificada a ausência de lançamento
do IPI nas notas fiscais consideradas neste ponto da autuação, apesar de os produtos terem sido
corretamente classificados na posição NCM 72.17.10.90, cuja alíquota é 5%.
Conclusão
Pelo todo exposto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-007.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720060/2017-11

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital